Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713431-67.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: RICARDO ADBAR CARVALHO CAMELO COSTA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 56565953. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador